Tribunal: STF
Processo: HC 110625
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. SÚMULA 691/STF.



    1. Não se conhece de habeas corpus contra denegação de liminar por Relator em habeas corpus impetrado perante Tribunal Superior. Súmula 691.



    2. A superveniência de sentença condenatória na qual o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento.



    3. Supressão de instância que se viabiliza apenas em casos teratológicos.



    4. Não se pode afirmar a manifesta arbitrariedade da decretação ou de manutenção de prisão cautelar quanto a acusado de pertencer a grupo criminoso organizado dedicado ao tráfico de drogas.



     5. Habeas Corpus não conhecido.